Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 106, a tese acerca da necessidade do preenchimento cumulativo de determinados requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. No caso em tela, a agravante não juntou aos autos relatório médico atestando a necessidade dos medicamentos pleiteados e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
3. Recurso conhecido e desprovido.